Tribunal: TJSP
Processo: 2134524-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisional de alimentos. Tutela de urgência indeferida. Pedido de majoração do valor da pensão alimentícia. Impossibilidade. Inexistência de elementos, no âmbito de cognição do agravo, para a concessão da medida. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.